Tribunal: TJDFT
Processo: 0024484-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024484-67.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIO ANDRE DELDUQUE SALEM RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE NA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADO À CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. 180 DIAS PARA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CONSTRUTORA. PREVISÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO. RESP 1614721/DF (TEMA 971). INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ADQUIRENTE. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. O ordenamento jurídico pátrio contempla os recursos e os sucedâneos recursais como meios processuais destinados à impugnação de decisões judiciais, não havendo fundamento técnico-jurídico para a formulação de pedidos com intento modificativo em sede de contrarrazões a recurso de apelação. 2. Não há que se falar, a priori, em incompatibilidade ou mesmo vedação legal de cumulação de pedido de lucro cessante com requerimento de aplicação de multa contratual, haja vista que se deve analisar no caso concreto as naturezas das referidas reparações para se chegar à conclusão acerca da sua possibilidade de aplicação, especialmente no contexto de relações de consumo e/ou de contratos de adesão. 3. O interesse processual (art. 17/CPC 2015) é demonstrado quando se observa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. 4. No caso dos autos, a utilização do documento juntado à contestação intempestiva não acarretou qualquer nulidade, haja vista que, uma vez ausente imposição legal de retirada dos autos de contestação, deve-se privilegiar a busca da verdade e da justiça, porque a prova trazida tinha o condão de auxiliar o Juiz a verificar a necessidade e o valor de condenação relativa à indenização pleiteada pelo autor. 3.1. Por outro lado, verifica-se que não houve abertura de prazo para manifestação da parte autora acerca dos documentos colacionados pela parte ré, o que, de fato, acarretaria, em tese, nulidade, na medida em que não se efetivou o contraditório, necessário ao devido processo legal. 3.2. No entanto, tendo em vista que a parte autora/apelante se manifestou acerca do alegado documento, em sede de apelação, tendo inclusive concordado com seu teor, e que a questão foi devolvida para análise deste Tribunal, não se verifica qualquer prejuízo a ela, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença. 5. É certo que, pelas regras de experiência comum, no decorrer de construções civis podem ocorrer intempéries que acabam por atrasá-las, sendo difícil indicar com precisão absoluta a data do término da obra. 4.1. Em razão disso, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a previsão contratual de prorrogação do prazo é válida, sobretudo porque, fixado, como no caso dos autos, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, evitam-se abusos da construtora e atrasos excessivos e injustificados, mas é nesse prazo que se devem computar todas as intempéries capazes de atrasar a conclusão da obra. 6. O artigo 475 do Código Civil estabelece que, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 5.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso na entrega do imóvel adquirido em construção gera direito aos lucros cessantes, pois a fixação é a forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir o bem por culpa da construtora. 7. É patente que o promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6.1. Com relação ao valor da indenização, verifica-se que, no caso dos autos, já houve ajuste entre as partes sobre o tema, haja vista que prefixaram as perdas e danos, por meio da cláusula contratual. 6.2. Deste modo, na espécie, os contratantes entenderam por bem em prefixar os prejuízos advindos da mora, deixando, de outro lado, de convencionarem a possibilidade de indenização suplementar (art. 416, parágrafo único, do Código Civil). 8. Havendo atraso da construtora na entrega de imóvel negociado, o termo final para a penalidade contratual devida é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, ou seja, data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se. 9. Não se aplica a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos no Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971) nos casos em que há previsão contratual de cláusula penal para inadimplemento da vendedora. 4.1. Desta forma, distinguindo-se o caso da previsão estabelecida no referido recurso repetitivo, é incabível a “inversão” da multa moratória prevista em caso de atraso no pagamento por parte do adquirente, porque já existe cláusula penal estipulada para a vendedora. 10. Nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente. 11. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as custas processuais, de acordo com o caput do art. 86 do Código de Processo Civil. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030